Tribunal: TJES
Processo: 5036861-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036861-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON FELIX SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5036861-19.2025.8.08.0035

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADO:
NELSON FELIX SOARES

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO POR EVIDENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC E NO ART. 48 DA LEI 9.099/95. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o julgado.

2. Inexiste omissão em acórdão que, de forma clara e fundamentada, não conhece de recurso inominado que se limita a reproduzir os argumentos da contestação, não ultrapassando o juízo de admissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Conforme o Enunciado nº 125 do FONAJE, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão nos Juizados Especiais com a finalidade exclusiva de prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias extraordinárias.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face do v. Acórdão que, à unanimidade, não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo ente público, com fundamento na ofensa ao princípio da dialeticidade.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e vício de fundamentação no julgado, sustentando que a Turma deixou de apreciar teses jurídicas e precedentes jurisprudenciais que afastariam a condenação por danos morais em situações de erro escusável do sistema OCR (leitura automática de placas). Requer a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento explícito de matéria constitucional e infraconstitucional para viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

1. Da Tempestividade
Os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, razão pela qual deles conheço.

2. Do Mérito

No mérito, contudo, o recurso não merece acolhimento.

O recurso de embargos de declaração tem cabimento estrito e vinculado às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A detida análise das razões expostas nos presentes aclaratórios revela que o ente embargante demonstra, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento. O v. Acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao decidir pelo não conhecimento do Recurso Inominado interposto. Restou expressamente consignado no julgado que a peça recursal se limitou a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos já lançados na contestação, falhando em impugnar de forma específica os fundamentos adotados na sentença de origem.

Ao constatar a patente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC) , o colegiado fica processualmente impedido de ultrapassar o juízo de admissibilidade para adentrar no exame do mérito da demanda. Consequentemente, não há que se falar em "omissão" quanto à análise das teses de inexistência de danos morais ou falha do sistema OCR, pois o recurso sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.

A tentativa de rediscutir a justiça da decisão sob a roupagem de embargos declaratórios desvirtua a natureza integrativa deste recurso.

3. Do Prequestionamento
No que tange ao pedido de prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, cumpre destacar que a jurisprudência é pacífica e consolidada no sentido de que, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, os embargos de declaração não se prestam para fins exclusivos de prequestionamento.

Conforme a inteligência do Enunciado nº 125 do FONAJE ("
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
"), a via dos aclaratórios exige a demonstração efetiva de um dos vícios legais, o que, como demonstrado, não ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito / Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)